Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737807-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da matéria veiculada nos embargos id. 14742497 (opostos nos autos de referência), reiterada no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator